Tribunal: TJMMG
Processo: 2000801-86.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000801-86.2022.9.13.0001 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/08/2024 Publicação: 22/08/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – SUPOSTA VÍTIMA EM SURTO PSICÓTICO TENTOU ADENTRAR NO FÓRUM DA CIDADE DE PASSA TEMPO, À PROCURA DE UM JUIZ DE DIREITO QUE NÃO SE ENCONTRAVA – ACIONADO REFORÇO POLICIAL – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – USO PROGRESSIVO DA FORÇA – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO UTILIZADAS COM PEQUENO POTENCIAL OFENSIVO – AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA – ESCORIAÇÕES LEVES – ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO LEVE – ART. 209 DO CPM – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O USO ABUSIVO DA FORÇA NA ABORDAGEM POLICIAL – VÍTIMA QUE APRESENTAVA RESISTÊNCIA PASSIVA – EXCESSO DOLOSO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO DA PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – NECESSIDADE – CRIME PRATICADO QUANDO O AGENTE ESTAVA EM SERVIÇO – AGRAVANTE – INCIDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CABIMENTO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Laércio Lauro Alves Adão e Lucas Alberto Linhares de Almeida, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso ministerial para manter a sentença absolutória de primeiro grau, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relator para acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados, Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida, da prática do crime de lesão corporal leve previsto no art. 209 do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 28/11/2022 (Evento 1, RECE_DENUN3), que: Consta dos autos que, no dia 27 de julho de 2021, aproximadamente às 12h00min, no Município de Passa Tempo/MG, os denunciados ofenderam a integridade corporal do civil Diego Andrade Oliveira. Restou apurado que, na data fática acima descrita, a vítima, em surto psicótico, compareceu no Fórum da Comarca de Passa Tempo/MG a fim de conversar com o Juiz e, por tal razão, o Cb. PM Paulo Augusto Lara Silva que se encontrava de serviço sozinho no destacamento, solicitou reforço. Em apoio, os denunciados Cb. PM Laércio Lauro Alves Adão e Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida compareceram naquele local, sendo que a vítima, ao visualizar os militares, dirigiu-se à Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória. Naquele momento, os denunciados interpelaram o ofendido e o abordaram de modo violento, com socos na boca do estômago e golpes de cassetete nas pernas, além de terem pisado na cara da vítima, conforme as imagens contidas nos vídeos 21 e 22, acostados no evento 1, causando em Diego Andrade de Oliveira um pequeno corte na cabeça (evento 1, peças IPM 9, pág. 43) e as lesões descritas no laudo pericial de págs. 76/77, evento 1, peças IPM 9. Frente ao exposto, os militares denunciados encontram-se incursos no artigo 209 do CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhes couberem. Os acusados não aceitaram a transação penal proposta pelo Ministério Público (Evento 1, PROMOÇÃO2). Em audiência (Evento 24), foi realizada a inquirição de vítima (VÍDEO3) e das testemunhas arroladas na denúncia: Denilson Ananias da Silva (VÍDEO4), Geraldo Gomes de Oliveira (VÍDEO5), Marcondes Siqueira Ferreira (VÍDEO6) e Tainá Nunes Pacheco (VÍDEO7). No Evento 29, a defesa dos acusados requereu a realização de perícia técnica nos vídeos acostados nos autos que deram origem à ação penal, bem como apresentou rol de testemunhas. No Evento 37, a defesa anexou aos autos boletim de ocorrência no qual consta o registro dos atos agressivos praticados pela vítima (DOC2). Em audiência (Evento 52), foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, Sávio Ronan da Silveira (VÍDEO2) e Paulo Augusto Lara Silva (VÍDEO3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em despacho constante do Evento 53, o juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual indeferiu o requerimento de perícia técnica nos vídeos formulado pela defesa, por ter a vítima confirmado o seu conteúdo em depoimento. Foi realizado o interrogatório dos acusados (Evento 65), Cb PM Laércio Lauro Alves Adão (VÍDEO2) e Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida (VÍDEO3). Foram anexados aos autos a Folha de Antecedentes Criminais (Evento 84), a Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela justiça militar (Evento 78) e comum (Evento 79, CERTANTCRIM1 e CERTANTCRIM2) e o Extrato de Registro Funcional dos acusados (Evento 79, ERF6 e ERF7). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público (Evento 75) requereu a juntada de alegações escritas (Evento 92) e a defesa pugnou pela apresentação de alegações finais orais (Evento 83). No Evento 111 constam a ata da sessão de julgamento (ATA1) e a respectiva gravação (VÍDEO3). A sentença foi publicada em 29/06/2024 (Evento 123) julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados da prática do crime de lesão corporal leve previsto no art. 209 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VI, parte final, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (fundada dúvida sobre a existência de causa excludente de ilicitude do art. 42, III, do Código Penal Militar), e, alternativamente, com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (não existir prova suficiente de excesso no uso da força). No Evento 126 constam a ata de audiência de leitura de sentença (ATA1) e respectiva gravação (VÍDEO2). Irresignado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 125) pugnando pela reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição para condenar os apelados, nos termos da denúncia. Preliminarmente, requer o apelante seja o recurso colocado em pauta para julgamento antes do advento do prazo prescricional por eventual pena em concreto, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 13/12/2022. No mérito, alega o apelante que a análise da culpabilidade dos réus foi lastreada, de forma inoportuna, na conduta anterior praticada pelo ofendido, como se tratasse da aplicação da teoria da versari in re illicita, pois, ainda que o civil tenha praticado uma infração, isso não justifica a abordagem violenta a que foi submetido. Ao destacar trechos de inúmeros depoimentos prestados na fase investigatória e em juízo por diversas testemunhas e pelo próprio ofendido, além do interrogatório dos acusados, o apelante argumenta que a vítima apresentava nítido distúrbio psicológico, mas sem denotar agressividade com as pessoas, e, no dia dos fatos, resistiu passivamente à abordagem policial. Sustenta o apelante que, a despeito de os réus terem afirmado que a abordagem foi realizada conforme as técnicas preconizadas pela PMMG, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 "Caderno Doutrinário 2 - Tática Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento às Vítimas" orienta, no caso de resistente passivo desarmado, a adoção de verbalização constante, buscando convencer o abordado a acatar as ordens, devendo o policial militar, ainda, dispensar tratamento respeitoso para com os abordados. Segundo o apelante, depreende-se das imagens de vídeos anexados aos autos, que não se tratava de abordagem à infrator perigoso ou armado, que justificasse o uso excessivo da força, de modo que a violência empregada pelos apelados na abordagem, além de configurar prática ilegal, aviltante e degradante, não encontra respaldo no Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02/2013-CG da PMMG, consistindo em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, à regra prevista no art. 5º, inc. XLIX, da Constituição da República de 1988, e violação ao poder legal, inserido no conceito normativo de abuso de autoridade lato sensu, que não se limita ao tipo penal regulado na Lei n. 13.869, de 2019. O apelante assevera que o magistrado sentenciante valorou apenas o teor do exame de corpo de delito e não rechaçou as provas testemunhal e documental carreadas nos autos, mormente as imagens da agressão gravadas em vídeo, o que não se mostra possível, uma vez que não há, no direito brasileiro, a chamada prova tarifada, pela qual há um sistema de gradação predefinido na valoração da prova, cabendo ao juiz manifestar-se sobre as provas produzidas nos autos, por força do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Nas contrarrazões recursais (Evento 136), os apelados afirmam que, durante a abordagem, observaram estritamente as técnicas preconizadas pela PMMG, tendo sido utilizada a parlamentação por mais de 20 minutos com o ofendido, bem como instrumentos de menor potencial ofensivo, e que o uso da força cessou com a algemação, sequer causando lesões na vítima, apenas leves escoriações na face. Os apelados argumentam que agiram no estrito cumprimento do dever legal, não havendo que se falar em excesso, passível de sanção no direito penal, uma vez que o uso da força foi feito de maneira graduada, progressiva e cessou após fim da resistência apresentada pelo ofendido. Alegam os apelados que, ainda que tenha havido excesso, este não seria punível, porque escusável, nos termos do art. 45, parágrafo único, do CPM. Com tais razões, os apelados requerem: 1) seja negado o provimento ao recurso e mantida a sentença absolutória; 2) alternativamente, seja aplicada a regra do art. 209, §6º, do CPM, considerando a infração como disciplinar; 3) não acatadas as teses anteriores e considerando a reciprocidade das lesões, que a pena seja reduzida no percentual legal, nos termos do art. 209, §§ 4º e 5º, do CPM. Remetidos os autos para este Tribunal, o eminente Procurador de Justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar ofertou seu parecer (Evento 7), opinando pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão preferida em primeiro grau de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 jurisdição e os apelados condenados nas sanções do art. 209, caput, do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 12). É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Pelo que vejo nos autos, no dia 27/07/2021, Diego Andrade Oliveira, em surto psicótico, compareceu ao Fórum da Comarca de Passa Tempo, MG, por volta das 12 horas, sob efeito de substância psicotrópica, demonstrando estar perturbado mentalmente, dizendo que queria falar com o juiz de direito, sendo informado pelos serventuários do Fórum que o juiz não se encontrava. Os funcionários do Fórum perceberam o estado de perturbação mental de Diego, que disse que iria em casa e voltava para resolver a situação. Temendo por sua integridade física, trancaram as portas e janelas do prédio e acionaram a Polícia Militar. Enquanto os funcionários aguardavam a chegada da PM, Diego retornou ao local e tentou adentrar no Fórum batendo nas janelas e chutando as portas. Nesse momento, compareceu ao local o Cb PM Paulo Augusto Lara Silva, que se encontrava sozinho na fração policial, prontificando-se para atender a ocorrência e lá se encontrou com o pai de Diego, senhor Geraldo. Por cerca de vinte minutos, o senhor Geraldo tentou levar o seu filho Diego para casa, sem obter êxito. O Cb Paulo, ao perceber que Diego tinha uma compleição física forte e por medida de segurança, devido ao seu estado de perturbação mental, solicitou reforço policial ao destacamento vizinho de Carmópolis de Minas, de onde partiram imediatamente o Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e o Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida. Com a chegada do reforço policial, Diego, ao avistar os policiais, saiu correndo em direção à igreja matriz da cidade, que fica ao lado do Fórum, e ficou correndo por uma porta e saindo por outra, até que foi cercado pelos policiais militares, ficando o Cb Paulo em uma porta e o Cb Lauro e o Sd Lucas na porta de saída, quando então abordaram Diego, dando a ele ordem de parada, ordenando que Diego ficasse na posição de busca pessoal, mas ele não obedeceu às ordens, quando então o Cb Laércio Lauro aplicou-lhe um “mata-leão” para contê-lo. No entanto, Diego se contorcia e fazia força para não ser algemado, chegando a projetar o corpo do Cb Láercio Lauro para a frente, quando então o Sd Lucas Alberto desferiu três socos no abdome de Diego, que, inobstante o esforço dos policiais para contê-lo, continuava relutando para não ser algemado. Foi então que o Cb Paulo Augusto, como última tentativa de conter a fúria de Diego, desferiu golpes de bastão em suas pernas, conseguindo, dessa forma, lançá-lo ao solo e com isso, os três militares conseguiram algemá-lo deitado no chão, cessando, a partir de então, todo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e qualquer ato progressivo de força, e restabelecer, dessa forma, a normalidade na pacata cidade de Passa Tempo. As condutas realizadas pelos policiais militares foram no estrito cumprimento do dever legal. Após a imobilização, os militares conduziram Diego para atendimento médico no hospital da cidade, já que a suposta vítima estava em um claro surto psicótico. Após o atendimento, foi feito o registro do REDS e sua liberação para que o seu genitor o conduzisse de volta à sua residência. A força utilizada pelos militares foi a necessária para a contenção, a imobilização e o posterior atendimento hospitalar de Diego. As etapas desenvolvidas constituíram no primeiro esforço, o “mata-leão” que foi insuficiente. Depois, os três socos na região do abdômen, o que também não surtiu o efeito desejado e, por fim, o uso do bastão de madeira, que culminou com o êxito na imobilização e algemação de Diego. É importante frisar que não foram afetados órgãos vitais da suposta vítima e o Auto de Corpo de Delito elaborado, tanto no dia dos fatos, como no exame complementar, só apontou leves escoriações em seu rosto, como também escoriações em um dos militares que atuou na ocorrência. Foram observados os preceitos técnicos previstos no Manual Técnico da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que teve início com a parlamentação exaustiva e com a participação de seu genitor, sem êxito, por mais de vinte minutos. As técnicas utilizadas foram de pequeno potencial ofensivo e cessaram imediatamente assim que Diego foi imobilizado, como mostram as imagens dos vídeos 21 e 21 do Evento 1 dos autos n. 2000020-64.2022.9.13.0001. A cidade de Passa Tempo tem, aproximadamente, 8 (oito) mil habitantes, incluindo a zona rural, sendo uma comunidade pacata, que, no dia 27/07/2021, teve a quebra de sua tranquilidade e segurança, sendo colocados em risco os serventuários da justiça, o promotor, o juiz de direito e o público que lá comparece para as audiências e os julgamentos, muito embora o juiz e o promotor não estivessem presentes no dia dos fatos. Sendo assim, cidade ficou perplexa com o ocorrido. No entanto, no dia seguinte a estes fatos, Diego voltou a ter outro surto psicótico e quebrou toda a funerária do seu pai, causando-lhe enorme prejuízo. Os mesmos policiais lá compareceram, e a ocorrência foi resolvida com a simples parlamentação, o que demonstra o nível de profissionalismo dos policiais militares. Se os policiais militares fossem realmente arbitrários e violentos, já chegariam nesta ocorrência da funerária utilizando a força física, para resolverem a situação, o que não se verificou. A Força Pública de Minas Gerais não resolve ocorrências de surto psicótico oferecendo flores ao surtado. Esgotada a fase de parlamentação, não existe outro recurso que não seja o uso progressivo da força, para se estabelecer a preservação da segurança pública, em cumprimento ao que estabelece o artigo 144, inciso I, § 5º, da Constituição Federal (polícia ostensiva e preservação da ordem pública). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dessa forma, agindo os guardiães da sociedade mineira no estrito cumprimento do dever legal, não há que se falar em responsabilidade criminal. É importante transcrever uma síntese do depoimento de algumas testemunhas, na fase judicial, senão vejamos: - Denilson Ananias da Silva (servidor público do Fórum da Comarca de Passa Tempo. Disse que Diego estava exaltado e parecia estar em surto psicótico, bem como temia que Diego fosse buscar uma arma ou causar danos ao Fórum por não ter sido atendido pelo juiz, que não se encontrava no local. - Geraldo Gomes de Oliveira, pai de Diego. Disse que o filho estava em surto em virtude do uso de drogas; que os PMs o algemaram e continuaram as agressões, usando porretes, joelhadas e pontapés. - Marcondes Siqueira Ferreira (servidor do Fórum de Passa Tempo). Confirmou que Diego estava insistente e parecia não entender que o juiz não estava presente. Descreve que o Cb Paulo tentou convencer Diego a ir embora, mas sem sucesso. Enfatiza que não presenciou a ação policial na igreja e soube dela apenas por um vídeo. - Tainá Pacheco (estagiária do Fórum de Passa Tempo). Confirmou os depoimentos prestados no inquérito, reiterando que Diego não parecia entender que o juiz não se encontrava presente. Ratificou que ele resistiu à prisão, sendo imobilizado pelos policiais. - Fábio Ronan da Silveira Confirmou que a vítima estava bastante nervosa e “fora de si”. Acrescentou que tentou convencer o ofendido a ir para a casa e que o ofendido se entregou, mas mesmo assim foi agredido. Porém, ressaltou que, depois de algemado, não houve mais agressão. - Cabo PM Paulo Augusto Lara Silva (informante). Corroborou os depoimentos prestados na fase inquisitorial, reiterando que Diego estava em surto psicótico e resistiu à abordagem. Ele detalha as tentativas de conversar com Diego, a necessidade de chamar a equipe de apoio, e o uso de força física para conter Diego. Enfatizou que a força utilizada foi proporcional à resistência de Diego e que, após a algemação, não houve mais uso da força. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O Exame de corpo delito indireto n. 2021-112.002994-024-011125850-60, de 24/10/2021, assinado pelo médico legista Dr. Haroldo Eiji Moreira de Resende, confirma que houve ofensa à integridade corporal do ofendido, por instrumento contundente, sem mais elementos sobre a ofensa. Já no relatório médico do dia 27/07/2021, assinado pelo médico Dr. Carlos Dante Berazan Viana, feito no dia dos fatos, constam escoriações na região externa do supercílio esquerdo e outra menor na região frontal esquerda. Há ainda relatório médico registrando escoriação e corte superficial no terceiro dedo da mão esquerda do Soldado Almeida. A sentença de primeiro grau é digna de elogios, pois, de forma exaustivamente fundamentada, discorre sobre precedentes deste TJMMG, sobre o uso excessivo da força em abordagens policiais em face do caso concreto. Discorre sobre a coautoria e ausência do liame subjetivo. Aborda sobre a compleição física da suposta vítima e o exercício do estrito cumprimento do dever legal e do excesso excusável previsto no artigo 42, inciso III, do Código penal Militar. O juiz de direito substituto da 1ª AJME, acertadamente, a meu sentir, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os apelados, já que prontamente deixaram a cidade de Carmópolis de Minas para socorrer o Cb Paulo Augusto e a sociedade local das atitudes praticadas por Diego, que estava em surto psicótico. Diante do exposto, ratifico integralmente a sentença de primeiro grau, que não merece qualquer reparo, para absolver os apelados Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e o Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida da imputação do crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 209 do Código Penal Militar. Nesses termos, nego provimento ao recurso ministerial. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público deve ser conhecido e provido para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida pela prática do crime de lesão leve previsto no art. 209 do Código Penal Militar (CPM). Extrai-se da sentença impugnada (Evento 123) que a absolvição dos réus pela prática do crime a eles imputado se baseou na fundada dúvida sobre a existência de causa excludente de ilicitude do art. 42, inc. III, do CPM (estrito cumprimento do dever legal), nos termos do art. 386, parte final, do CPP, c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM, e, alternativamente, na inexistência de prova suficiente de excesso no uso da força, nos termos do art. 439, "e", do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Segundo o juiz sentenciante, "não há provas suficientes para embasar a condenação, ou no mínimo há uma fundada dúvida, uma dúvida bastante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 razoável de que os militares atuaram em estrito cumprimento do dever legal". Ainda segundo o eminente magistrado, sua análise "perpassou sobretudo por dois elementos de prova: as contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas; e as provas periciais e relatórios médicos, já que se trata de crime que deixa vestígios e nestes casos o art. 328 do CPPM exige prova por meio de exame de corpo de delito, direto ou indireto". O apelante, por sua vez, afirma que a decisão proferida pelo douto magistrado não merece prosperar, em razão de equivocada análise das provas e dos fatos trazidos a julgamento. Razão assiste ao órgão ministerial. Entendo que o acervo probatório constituído nos autos não deixa dúvidas de que os réus, ora apelados, praticaram o crime de lesão corporal leve a eles imputado. Muito embora tenham os fatos ocorridos em um contexto no qual o ofendido se encontrava transtornado porque seu tio teria falsificado documento relativo à herança de sua genitora, o que motivou sua ida ao fórum da cidade de Passa Tempo/MG para tentar falar diretamente com o juiz, conforme ele mesmo declarou na fase inquisitorial (Evento 1, PEÇAS IPM 9, fls. 42/45, dos autos do Processo n. 2000020-64.2022.9.13.0001) e confirmou em juízo (Evento 24, VÍDEO3), as imagens de vídeos anexadas aos autos (Evento 1, VÍDEOS 21 e 22) deixam evidente que as agressões cometidas pelos acusados, ora apelados, se deram quando a vítima já se encontrava imobilizada. Ainda que a vítima tentasse oferecer certa resistência à algemação, a abordagem foi feita por três policiais militares, não havendo qualquer motivo ou necessidade de terem sido desferidos contra ela socos na boca do estômago e golpes de cassetete, como se observa nas imagens. Se em um momento inicial houve certa resistência por parte do ofendido, o excesso doloso na conduta dos apelados restou evidente e merece reprovação. De acordo com a sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição, os réus, ora apelados, observaram as técnicas preconizadas pela PMMG. Segundo o douto magistrado sentenciante: Devido ao porte físico da vítima e sua contínua resistência ao processo de algemação, a técnica do mata-leão não foi suficiente, sendo necessário o uso progressivo de golpes traumáticos no diafragma e, posteriormente, golpes de bastão nas pernas. Ressalto, com especial ênfase, que os golpes de bastão nem sequer foram desferidos pelo Cabo Paulo e Soldado Almeida. O primeiro apenas empregou a técnica de chave de braço por curto lapso temporal, enquanto o segundo executou somente três golpes traumáticos no abdômen, sem causar escoriações, hematomas ou lesões mais graves, conforme preconiza o Manual Técnico-Profissional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A decisão merece reparos. As imagens de vídeo anexadas aos autos demonstram com clareza que os policiais militares empenhados na abordagem agiram com excesso. A vítima sofre fortes golpes de socos e cassetete, mesmo sendo imobilizada por outros dois policiais. Não se pode dizer que os apelados agiram em consonância com a proporcionalidade exigida no uso da força. Acerca desse princípio, que deve nortear a ação policial, o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG da PMMG, que trata da Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força, assim prevê: O nível de força utilizado pelo policial militar deve ser compatível, adequado e aceitável, ao mesmo tempo, com a gravidade da ameaça, representada pela ação do infrator e com o objetivo legal pretendido. Um nível maior de força pode ser empregado quando outros de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Gravidade da ameaça: para ser avaliada, deverão ser considerados, entre outros aspectos, a intensidade, a periculosidade e a forma de proceder do agressor, a hostilidade do ambiente (histórico e fatores que indiquem violência do local de atuação, além de experiências e relatos de situações semelhantes conhecidas que resultaram em risco de morte para os policiais e envolvidos) e os meios disponíveis ao policial militar (habilidade técnica e equipamentos). (MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020: Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força / Comando-Geral. Belo Horizonte: Assessoria Estratégica de Operações (PM3). 2020. fls. 57-58. Grifos do original). No caso em apreço, restou comprovado nos autos que os golpes desferidos pelos apelados não se mostraram compatíveis, adequados e aceitáveis diante do comportamento não ameaçador apresentado pelo ofendido que, vale ressaltar, no momento das agressões, opunha resistência meramente passiva e encontrava-se imobilizado por outros dois policiais. No entanto, restou claro nos autos o uso excessivo de força pelos apelados que, sem qualquer necessidade e de forma desproporcional, desferiram 04 (quatro) socos no estômago e 04 (quatro) golpes de cassetete na vítima, que, repise-se, já se encontrava absolutamente imobilizada, causando-lhe lesão corporal, ainda que de natureza leve. Da mesma forma, não se pode acolher a tese de excesso escusável no estrito cumprimento do dever legal, invocando-se o disposto no parágrafo único do art. 45 do CPM, segundo o qual "não é punível o excesso quando resulta de escusável surprêsa ou perturbação de ânimo, em face da situação". Ao afirmar que "o uso de bastão e a quantidade de golpes nas pernas poderia derivar de erro de cálculo ou confusão mental gerada por todos os dados do contexto, em especial o fato de os policiais já conhecerem o histórico de comportamentos antissociais do ofendido", o digno magistrado sentenciante afasta-se do contexto fático registrado nas imagens de video TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 constantes dos autos. Nenhum aspecto do fato permite erro de cálculo. As imagens registradas indicam que os apelandos sabiam que as agressões eram excessivas. De mesma forma, o contexto fático não se apresentou estressante e não justificam a mínima confusão mental sobre os seus aspectos. O excesso doloso restou caracterizado nos autos: os apelados, conscientes de que a situação de fato não permitia prosseguir desferindo golpes de socos e bastão, visando lesionar desnecessariamente a integridade física do ofendido. Por isso, devem ser responsabilizados pelo resultado ilícito que alcançaram a título de dolo. Nesse sentido, as lições doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci, para quem o excesso doloso: Ocorre quando o agente consciente e propositadamente causa ao agressor, ao se defender, maior lesão do que seria necessário para repelir o ataque. Atua, muitas vezes, movido pelo ódio, pela vingança, pelo rancor, pela perversidade, pela cólera, entre outros motivos semelhantes. O excesso doloso, uma vez reconhecido, elimina a possibilidade de se reconhecer a excludente de ilicitude, fazendo com que o autor da defesa exagerada responda pelo resultado típico que provocou no agressor. (In Manual de Direito Penal. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 256). A esse respeito, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E ABUSO DE AUTORIDADE. INCONFORMISMO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DAS CAUSAS JUSTIFICANTES CONSISTENTES NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE. IMODERAÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS PELO AGENTE PENITENCIÁRIO PARA REPELIR POSSÍVEL AGRESSÃO. UTILIZAÇÃO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO RESPECTIVO, DE FORMA OSTENSIVA E EM LOCAL INAPROPRIADO, DE ARMA NÃO LETAL. OUTROS OBJETOS À DISPOSIÇÃO DO ACUSADO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAIS PROCEDIMENTAIS PADRÕES PARA O ACOMPANHAMENTO DE PRESOS DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DISPARO COM O ARTEFATO EFETUADO QUE PODERIA TER SIDO EVITADO. RESULTADO MAIS GRAVOSO OCORRIDO. REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA CONFORME ART. 25 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A utilização por parte do agente penitenciário de forma imoderada e ostensiva de arma não letal como único meio para repelir suposta agressão quando dispunha de outros mecanismos, em descompasso com normas procedimentais padrões de acompanhamento de presos em estabelecimento prisional, provocando resultado mais grave, não pode ser interpretada como ação necessária para resguardar direito. Desse modo, a imoderação dos meios desautoriza a conclusão da ocorrência da legítima defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 - Para configurar a legítima defesa é necessária a agressão atual ou iminente, seguida de injusta agressão da vítima, com o uso dos meios necessários e moderados para o resguardo do bem jurídico atacado, nos termos do artigo 25 do CPB. - O descumprimento por parte do agente penitenciário de normas procedimentais sobre a sua atuação em estabelecimentos prisionais, com notório excesso dos limites legalmente estabelecidos, é suficiente para a inadmissão da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 1.0016.13.011970-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 17/07/2017. Grifo nosso). A tese defensiva de uso graduado da força pelos apelados até que cessasse a resistência do ofendido não se sustenta com a análise das imagens de vídeo que retratam a resistência pacífica (passiva) da vítima e o excesso injustificado na abordagem. A vítima, mesmo ajoelhada e sem oferecer qualquer resistência ativa, recebeu fortes golpes de cassetete nas pernas (Evento 1, VÍDEO21, 00m17s). O pleito defensivo para que seja aplicada a regra do art. 209, §6º, do CPM, considerando a infração como disciplinar, também não merece acolhida. Como bem registrou a decisão impugnada: O exame de corpo de delito indireto nº 2021-112-002994-024-011125850-60, datado de 24 de outubro de 2021, assinado pelo médico legista, Dr. Haroldo Eiji Moreira de Resende, confirma que houve ofensa à integridade corporal do ofendido, por instrumento contundente, sem mais elementos sobre a ofensa. (evento 1, PEÇAS IPM 9, fls. 192-193) Já o relatório médico do dia 27 de julho de 2021, assinado pelo médico, Dr. Carlos Dante Berazain Viana, feito no dia dos fatos, consta escoriações na região externa do supercílio esquerdo e outro menor na região frontal esquerda. Há ainda relatório médico registrando escoriação e corte superficial no terceiro dedo da mão esquerda do Soldado Almeida. (evento 1, PEÇAS IPM 5, fls. 9-10) O disposto no § 6° do art. 209 do CPM somente é aplicável nos casos de lesão corporal levissima. No caso que ora nos ocupa a atenção, os registros periciais indicam a ocorrência de lesão corpral leve. O exame das imagens capturadas da ação policial levam a mesma conclusão. Não há previsão para a aplicação de pena mínima em condenação nos casos de lesões recíprocas, como pretendem os apelados. A vítima não está sendo julgada e não há compensação de reprovações em direito penal. Comprovadas, pois, a autoria e a materialidade e inexistindo causa excludente da ilicitude ou de culpabilidade, a condenação dos réus, ora apelados, pelo crime de lesão leve, previsto no art. 209 do CPM, é medida que se impõe. Assim, passo a aplicar-lhes a pena. Cb. PM Laércio Lauro Alves Adão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, reconheço como desfavoráveis ao apelado as circunstâncias relativas à gravidade do crime e ao seu modo de execução. No que diz respeito à gravidade do crime, cabe considerar que o apelado é mais graduado que que o corréu e estava na posição de comando da guarnição que se dirigiu ao local dos fatos. No que diz respeito ao modo de execução do crime, pelo fato de que a abordagem policial ocorreu de maneira agressiva contra uma vítima que, ainda que apresentasse certa resistência, não oferecia qualquer perigo para a integridade física dos policiais militares. O Código Penal e o Código Penal Militar são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido dois critérios de incremento da pena-base: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e máxima (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Considerando o critério de 1/6 (um sexto) para cada uma das duas circunstâncias desfavoráveis, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, qual seja, 3 (três) meses, e o método isolado de incidência das circunstâncias, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena-base deve ser aumentada em 1 (um) mês, totalizando 4 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e da presença da agravante especificada na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, uma vez que o apelado praticou o crime de lesão leve quando estava em serviço, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena provisória o patamar de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto, torno a pena provisória em definitiva, fixando-a em 4 (quatro) meses e 24 (dias) dias de detenção. O regime de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §1º, alínea “c”, do Código Penal. Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, reconheço como desfavorável ao réu o modo de execução do crime pelo fato de que a abordagem policial ocorreu de maneira agressiva contra uma vítima que, ainda que apresentasse certa resistência, não oferecia qualquer perigo para a integridade física dos policiais militares. Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, qual seja, 3 (três) meses, e o método isolado de incidência das circunstâncias, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena-base deve ser aumentada em 15 (quinze) dias, totalizando 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e da presença da agravante especificada na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, uma vez que o apelado praticou o crime de lesão leve quando estava em serviço, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena provisória o patamar de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção. Diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto, torno a pena provisória em definitiva, fixando-a em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção. O regime de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §1º, alínea “c”, do Código Penal. Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena aos condenados, tendo em vista as circunstâncias do crime, que foi praticado contra pessoa indefesa, na frente de populares, causando descrédito à corporação militar. Nestes termos, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida, nos termos acima mencionados. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador revisor, para, igualmente, negar provimento aos ao recurso de apelação manejado pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor e relator para o acórdão